Tribunal: TJSP
Processo: 2067216-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Cumprimento de sentença de processo originariamente movido pela COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL em face de RODOVIAS DAS COLINAS S.A., objetivando o reconhecimento do seu direito de ocupar, sem qualquer custo, faixa de domínio de trecho de rodovia administrada pela requerida. Resultado na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Cumprimento de sentença de processo originariamente movido pela COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL em face de RODOVIAS DAS COLINAS S.A., objetivando o reconhecimento do seu direito de ocupar, sem qualquer custo, faixa de domínio de trecho de rodovia administrada pela requerida. Resultado na fase de conhecimento: extinção da ação e procedência da reconvenção apresentada pela requerida, para o seguinte fim: "condenar a autora/reconvinda CPFL ao pagamento de R$1.079,49 ao ano (prestações vincendas, já que o valor correspondente a 2011 foi depositado às fls. 166/167) referente à ocupação das faixas de domínio descritas na inicial da reconvenção, devidamente corrigidas pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do vencimento, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação".
2. Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada. Pretensão à reforma. Cabimento em parte.
3. Pedido concernente à "relativização da coisa julgada" improcedente. Pedido formulado sob alegação de que há precedentes recentes do E. STF que iriam de encontro à possibilidade de cobrança do uso da faixa de domínio em face de concessionárias de energia elétrica. Precedentes citados posteriores à formação da coisa julgada, o que é suficiente para afastar a impugnação neste capítulo, prescindindo de análise quanto ao fundo da questão. Solução da questão sob o prisma da normativa aplicável à "coisa julgada inconstitucional". Entendimento firmado pelo E. STF no Tema no 733 de Repercussão Geral c/c o disposto no art. 525, § 1o, III, § 12 e § 14, CPC. Parcelas executadas anteriores à suposta declaração de inconstitucionalidade. Prevalência da coisa julgada.
4. Pedido de que a cobrança seja realizada exclusivamente nos autos de outra ação, que teria por objeto a obrigação da CPFL de pagamento pelo uso da faixa de domínio de todas as rodovias administradas pela COLINAS. Pedido improcedente, pois a presente demanda é anterior e conta com coisa julgada. Inexistência de risco de cobrança em duplicidade, bastando à CPFL que oponha naquela demanda o pagamento realizado nestes autos.
5. Pedido de reconhecimento de excesso de execução, ante a aplicação de correção monetária não prevista na decisão judicial transitada em julgado. Pedido procedente. A questão da atualização monetária anual do valor devido a título de contraprestação pela ocupação da faixa de domínio não foi nem sequer discutida na fase de conhecimento, não compondo o título executivo. Decisão que determinou, tão somente, a incidência de correção monetária a partir da data de vencimento das parcelas, segundo a tabela prática do Tribunal, sobre o valor de R$1.079,49 a/a. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC. Cálculos que devem observar estritamente os limites definidos no título executivo.
Argumento de inexistência de excesso, formulado com base na confrontação de cálculos, que não resiste a uma melhor análise. Cálculo a maior da executada decorrente da forma de contagem dos juros de mora, tópico esse não abordado na impugnação ora em exame.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.